Tribunal: TJSP
Processo: 2268420-78.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação de inventário – decisão recorrida que determinou a alienação pela inventariante dos caminhões em nome do espólio – insurgência – atividade empresária que, segundo a própria inventariante, só tem dado prejuízo – caminhões que integram o monte-mor, incumbindo à inventariante zelar pelos bens e interesses do espólio, que não se confundem com os seus particulares –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação de inventário – decisão recorrida que determinou a alienação pela inventariante dos caminhões em nome do espólio – insurgência – atividade empresária que, segundo a própria inventariante, só tem dado prejuízo – caminhões que integram o monte-mor, incumbindo à inventariante zelar pelos bens e interesses do espólio, que não se confundem com os seus particulares – possibilidade de continuidade do exercício da atividade empresária pela inventariante, bastando que pague aos demais herdeiros a suas respectivas quotas sobre os caminhões, ou, ainda, utilize o quando lhe for destinado com a alienação dos bens para comprar novo (s) veículo (s) – decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102298
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2268420-78.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LILIANE
ANSELMO, são agravados ADRIANA EIRAS DA SILVA, BARBARA EIRAS DA
SILVA e JOÃO PEDRO EIRAS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MOREIRA VIEGAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268420-78.2019.8.26.0000
2
Agravo de Inst.:
2268420-78.2019.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
Agravante:
LILIANE ANSELMO
Agravados:
ADRIANA EIRAS DA SILVA (HERDEIRO) E
OUTROS
AGRAVO DE INSTRUMENTO
ação de inventário

decisão
recorrida
que
determinou
a
alienação
pela
inventariante dos caminhões em nome do espólio

insurgência atividade empresária que, segundo a própria
inventariante, só tem dado prejuízo caminhões que integram
o monte-mor, incumbindo à inventariante zelar pelos bens e
interesses do espólio, que não se confundem com os seus
particulares possibilidade de continuidade do exercício da
atividade empresária pela inventariante, bastando que pague
aos demais herdeiros a suas respectivas quotas sobre os
caminhões, ou, ainda, utilize o quando lhe for destinado com a
alienação dos bens para comprar novo (s) veículo (s) decisão
mantida Recurso não provido.
VOTO No 28.134
Agravo de instrumento tirado em face de r. decisão de
fl. 2103 , que em autos de ação de inventário, determinou a alienação pela
inventariante dos caminhões em nome do espólio, no prazo de 30 dias.

Alega a agravante, em breve síntese, que a atividade
empresária desenvolvida com os caminhões de propriedade do espólio não deve
ser paralisada, eis que [i] é a única fonte de renda dela e dos seus filhos; [ii] que
atualmente com 46 anos de idade teria dificuldades para recolocação no mercado
de trabalho; [iii] que Bárbara e João Pedro (herdeiros Agravados) estão
recebendo lucro advindo da atividade empresarial; [iv] que é detentora de 75%
dos bens e, portanto, não se justifica paralisar as atividades por conta de 25%
dos herdeiros; [v] que o valor de sua meação nos demais bens do espólio é
suficiente para indenizar eventuais prejuízos com o perecimento dos veículos aos
herdeiros. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao fim, pela
reforma da decisão recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268420-78.2019.8.26.0000
3
Recurso processado, com efeito suspensivo, recolhido
o preparo.
Contraminuta às fls. 28/31.
Informações ás fls. 49/51.
Parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça, às fls.
57/59, é pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
O agravo não merece provimento.
Em que pese as alegações da agravante sua
irresignação não merece prosperar, haja vista que como bem salientou o nobre
membro do parquet, não faz sentido a manutenção da propriedade dos veículos
que, ao invés de dar lucro, causam prejuízo ao espólio, como se percebe nas
prestações de contas provisórias por ela apresentadas às fls. 33/36.
Com efeito, em que pese os caminhões serem
empregados para exercício da atividade empresária da inventariante, fato é que
eles são de propriedade do espólio, e não dela exclusivamente. Daí porque eles
devem ter alguma serventia em prol dos interesses do espólio, logicamente, o que
não vem ocorrendo no caso em epígrafe já que a manutenção da atividade
econômica apenas está trazendo prejuízos.
Como bem destacado no parecer exarado pela D.
Procuradoria Geral de Justiça:
“a própria inventariante,
ora agravante, aduziu, por
diversas vezes:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268420-78.2019.8.26.0000
4
1) Fls. 386, dos autos 1009467-18.2016.8.26.0004,
em
27/8/18: 'Há que se ressaltar que os caminhões
possuem um custo elevado, uma vez que deve ser
efetuado o pagamento dos IPVA's, Licenciamento
e
seguro, e a manutenção
é constante, conforme se
constata das notas fiscais e dos comprovantes
de
pagamento em anexo, SENDO QUE, NA MAIORIA DOS
MESES,
O
RESULTADO

OBTIDO
COM
OS
CAMINHÕES
É NEGATIVO
(PREJUÍZO),
CONFORME

SE VERIFICA DAS PLANILHAS
EM ANEXO';
2) Fls. 1296, dos autos 1014680.34.2018.8.26.0004,
de
12/03/19:

'Ora
Excelência,

conforme
restou
demonstrado
na Prestação de Contas, em vários meses
o resultado obtido com as atividades realizadas pelos
caminhões foi negativo, sendo que as despesas
necessárias
para a manutenção
dos bens do Espólio
são suportadas pela própria Inventariante,
como ocorreu
no último mês de janeiro, razão pela qual o pedido os
herdeiros para que seja efetuado depósito judicial dos
referidos valores se mostra inviável';
3) Fls. 1624 dos autos 1009467.18.2016.8.26.0004,
de
19/8/19: 'saldo das operações com os caminhões no
mês de julho restou negativo em R$ 2. 539,36 (dois mil,
quinhentos e trinta e nove reais e trinta e seis centavos),
conforme se verifica dos documentos
em anexo, razão
pela qual não há valores neste mês
a serem depositados
para os herdeiros Barbara e João
Pedro”.
Deve-se ter em mente que o cargo de inventariante
existe, primordialmente, para zelar pelos bens inventariados, procedendo sempre,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268420-78.2019.8.26.0000
5
de maneira honesta e diligente, a fim de que a partilha ocorra o mais brevemente
possível.
Por último, é certo que à inventariante é permitido a
continuidade do exercício de sua atividade empresaria, bastando, para tanto, que
pague aos demais herdeiros a suas respectivas quotas sobre os caminhões, ou,
ainda, utilize o quando lhe for destinado com a alienação dos bens para comprar
novo (s) veículo (s).
Neste diapasão conclui-se que a r. decisão recorrida
está correta e deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos, além
dos aqui acrescidos, cessando-se os efeitos da decisão de fls. 22/223 destes autos.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator